Tribunal: TJMT
Processo: 1020037-13.2021.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020037-13.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MATIAS GOMES BANDEIRA - CPF: 208.348.701-00 (APELADO), GIOM NOBRE BANDEIRA - CPF: 024.860.431-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS PREJUDICADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – PETIÇÃO PROTOCOLIZADA APÓS A INCLUSÃO DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PAUTA DE JULGAMENTO – PRETENSÃO NÃO ANALISADA –
DECRETAÇÃO DE NULIDADE DOS ATOS POSTERIORES AO PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO QUE SE IMPÕE
– RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO NESTE GRAU DE JURISDIÇÃO – ACORDO FIRMADO ENTRE A AUTORA E UM DOS CO-RÉUS, DEVEDOR SOLIDÁRIO, DANDO PLENA QUITAÇÃO DA DÍVIDA, QUE SE ESTENDE A TODOS DEMAIS DEVEDORES SOLIDÁRIOS – EXEGESE DO ART. 844 , § 3º, DO CÓDIGO CIVIL –
EXTINÇÃO DO FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, RESTANDO PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É o caso de ser reconhecida a nulidade dos atos processuais, considerando-se que havia pedido de homologação de acordo antes do julgamento dos embargos de declaração em recurso de apelação. Acordo que comporta homologação.

Diante da homologação de acordo, fica prejudicado o recurso em razão da perda superveniente do interesse recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BMG S/A em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, acolheu parcialmente os Embargos de Declaração opostos pelo embargante, assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCONTO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA – EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO COMPROVADO POR PERÍCIA TÉCNICA – NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA – DÉBITO DECLARADO INEXIGÍVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – OMISSÃO VERIFICADA – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – COMPENSAÇÃO DOS VALORES CREDITADOS NA CONTA BANCÁRIA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MODIFICADA NO PONTO – ACÓRDÃO REFORMADO – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

Comprovados os descontos indevidos efetuados na folha de pagamento, impõe-se a restituição de valores à parte prejudicada, sob pena de ocorrer enriquecimento sem causa. Entretanto, a repetição deve ser feita de forma simples se não há comprovação da má-fé.”
(Id. 263959754).

Em suas razões de Id. 265991260, a parte embargante sustenta a ocorrência de nulidade do acórdão embargado decorrente de negativa da prestação jurisdicional, uma vez que fora realizado acordo entre as partes antes do julgamento dos embargos de declaração.

Requer o acolhimento recurso, a fim de que seja homologado o acordo firmado entre as partes.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Sabe-se que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, além das hipóteses de omissão, obscuridade, contradição e erro material, é possível o cabimento dos embargos de declaração quando a decisão embargada estiver fundada
“em premissa fática equivocada que se traduza em errôneo julgamento do feito, isto é, quando o aresto incorrer em erro de fato que conduza o magistrado a equívoco de avaliação”.
(EDcl nos EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1051059/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2013, DJe 03/02/2014).

No caso dos autos, constata-se que as partes firmaram acordo no Id. 260896689, após a inclusão do feito em pauta para julgamento eletrônico, sendo pretendida sua homologação.

Entretanto, tal petição não foi analisada, de forma que esta Terceira Câmara de Direito Privado, em sessão realizada nos dias 22 de Janeiro de 2025 a 24 de Janeiro de 2025, decidiu por votação unânime, conhecer parcialmente os embargos de declaração.

Portanto, é o caso de ser reconhecida a nulidade dos atos processuais proferidos após o pedido de homologação de acordo, dentre eles o aresto embargado, considerando que o pedido foi realizado antes do julgamento do recurso de embargos de declaração.

Assim, diante da declarada nulidade, cumpre a esta colenda Câmara homologar o acordo firmado pelas partes e por seus procuradores, que detinham poderes para realizar transação (Id. 1260896689).

Com efeito, tratando-se de direito disponível, onde as partes são maiores, capazes e estão devidamente representadas por advogados constituídos com poderes específicos, é possível a homologação do acordo na instância recursal.

Acerca da possibilidade de homologação da composição em segunda instância, colhe-se da doutrina:

“Cabe, ao relator, dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova. [...] Da mesma forma, o relator deverá envidar todos os esforços para a conciliação, homologando a autocomposição das partes também em segundo grau de jurisdição (art. 3º, § 3º).”
(Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Coordenação Antonio do Passo Cabral, Ronaldo Cramer. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1341).

“Também cabe ao relator homologar a autocomposição das partes. A regra pretendeu acabar com a equivocada prática existente no sistema anterior, em que o relator remetia os autos para que o juiz do primeiro grau homologasse acordo firmado entre os litigantes.”
(OLIVEIRA, Pedro Miranda de. Novíssimo Sistema Recursal Conforme o CPC/2015. 2 ed. Florianópolis: Empório do Direito, 2016, p. 137).

Dessarte,
homologo o acordo entabulado entre os litigantes
para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, via de consequência, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil.

Neste sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CELEBRAÇÃO DE ACORDO QUE FOI INFORMADA EM MOMENTO POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELAS RÉS, ANTES DO RESPECTIVO TRÂNSITO EM JULGADO. HOMOLOGAÇÃO ADMISSÍVEL. PRECEDENTES DO STJ. HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO QUE SE IMPÕE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA O ACÓRDÃO QUE RESTAM PREJUDICADOS. Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão, pode as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial. Possibilidade de o magistrado homologar a transação a qualquer tempo, mesmo após acórdão. Homologação do acordo. (TJ-RJ - APL: 00161740220168190202, Relator: Des(a). ALVARO HENRIQUE TEIXEIRA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 23/09/2020, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/04/2020)

Por fim, diante da decretação de nulidade e homologação de acordo extrajudicial, fica prejudicado o presente recurso, em razão da perda superveniente do interesse recursal.

Dispositivo.

Com tais considerações,
de ofício,

reconheço a nulidade dos atos processuais
proferidos depois do pedido de homologação de acordo encartado ao Id. 260896689 e,
HOMOLOGO
o acordo celebrado pelas partes para que produza seus jurídicos e legais efeitos, nos termos dos artigos 487, III, b, ambos do Código de Processo Civil e, via de consequência, declaro extinto o processo, com resolução do mérito. Fica
prejudicada
a insurgência recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025